Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CONVOLAÇÃO. CONSENSUAL. ACORDO. NÃO HOMOLGADO. DOCUMENTOS DO RÉU. NÃO JUNTADOS. INTIMAÇÃO DA AUTORA. MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de divórcio litigioso em que o réu concordou, em audiência de mediação, com a convolação deste em consensual. Ocorreu que, em decorrência da ausência de juntada de documentos pessoais do réu aos autos o acordo não foi homologado e o processo foi extinto sem julgamento do mérito em virtude da paralisação dos autos por mais de 30 dias.
2. O princípio da cooperação deve ser observado por todos os sujeitos processuais, de modo que, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC, deve ser evitada a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, tendo como meta a busca pelo julgamento do mérito das demandas.
3. Havendo decisão anterior desta Corte de Justiça determinando a intimação pessoal do cônjuge varão para proceder a juntada de documentos, não é obrigação da autora cumprir com esta determinação judicial. Assim, a não realização da intimação pessoal do réu e a extinção prematura do feito, por inércia da autora, enseja irregularidade da extinção do feito, sem resolução do mérito (inércia autoral).
4. Apelo provido.